Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO DO GENITOR. PRESUNÇÃO EM FAVOR DA FILHA/EX-CONSORTE. NECESSIDADE MENÇÃO EXPRESSA NA DOAÇÃO DE COMUNHÃO PELO CASAL. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DO EX-MARIDO. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM PROL DA EX-ESPOSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE REGIME FIXO DE CONVIVÊNCIA COM A FILHA. INVIABILIDADE. RELAÇÃO CONFLITUOSA. REGIME LIVRE. MELHOR INTERESSE. OBRIGAÇÃO DE PERNOITE NA CASA DO GENITOR CONTRA A VONTADE DO INFANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Trata-se de dois recursos de Apelação, interpostos por ambos os ex-cônjuges, em face à sentença proferida dos autos da ação de divórcio, partilha, guarda e regulamentação de visitas.

2. Apelação da ex-esposa: No regime da comunhão parcial, o bem doado a um dos cônjuges não entra no patrimônio comum do casal (art. 1.659, inc. I, CC), salvo se o doador manifestar de forma clara, expressa e inequívoca sua vontade de endereçá-lo a ambos.

3. Não havendo, nos autos, elementos a evidenciar que a doação se dera em benefício do casal, deve-se reconhecer que o fora dada em benefício somente da filha donatária.

4. Apelação do ex-marido: A guarda dos filhos poderá ser unilateral ou compartilhada, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor. Em que pese a guarda compartilhada ser a regra, no caso dos autos não estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão.

5. Apelante apresenta tendência ao consumo excessivo de álcool e há, nos autos, noticia de ocorrência de violência doméstica e familiar. A ausência de demonstração de alteração do cenário fático torna inviável a inviável a concessão da guarda compartilhada, sobretudo à luz do interesse da criança e do adolescente.

6. Nos termos do art. 1.589, do CC, o direito de convivência é um princípio básico do Direito de Família, extraído da tutela da proteção integral. No caso em questão, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que haja regime fixo de convivência com a filha L.Z.M.

7. In casu, há conflituosidade - e certa animosidade - na relação entre e pai e filha. Assim, a manutenção do regime livre de convivência é circunstância que melhor se adapta ao interesse superior da adolescente, sobretudo a se levar em consideração que a infante L.Z.M já possui 16 anos.

8. O parecer psicossocial, fundamentado no melhor interesse da criança, estabeleceu a predisposição do filho do casal na construção de laços com o pai. Todavia, deve-se respeitar sua vontade em não pernoitar no local.

9. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DE A.L.G.M. E PROVIDO O DE D.Z.D.F.